Tribunal: STF
Processo: RE 1489620
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 5ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. APREENSÃO DA MOTOCICLETA. LEILÃO. PEDIDO DE SUSTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. TENTATIVA DO AUTOR DE PROCEDER AO CADASTRO NA BASE DE ÍNDICE NACIONAL - BIN. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA FABRICANTE NÃO MAIS FUNCIONANDO NO PAÍS. PROBLEMA ALHEIO À VONTADE AUTORAL. LEILÃO REALIZADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ESTADA DO VEÍCULO NO DEPÓSITO. LIMITAÇÃO A SEIS MESES. LEI N. 13.160/2015. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.104.775. 



    1. Apelação interposta pelo Particular em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da falta superveniente de interesse processual do Demandante. Os honorários sucumbenciais ficaram a cargo do Autor, estabelecidos em 10% sobre o valor da causa, ficando, no entanto, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária deferida.



    2. A presente Ação Ordinária foi ajuizada visando a que os Réus - União e DETRAN/RN - suspendessem, em sede de tutela de urgência, o leilão da motocicleta do Autor e, no mérito, anulassem o aludido leilão e os eventuais débitos junto à Polícia Rodoviária Federal decorrentes da apreensão, determinando-se ao DETRAN que procedesse ao cadastro da motocicleta na Base de Índice Nacional - BIN, regularizando a sua propriedade. Ainda foi pleiteado, de forma subsidiária, a limitação da cobrança das diárias ao período de 30 dias, devolvendo-se o veículo ao Demandante. Essa apreensão ocorreu no dia 09/01/2019, em razão da ausência de licenciamento do veículo (motocicleta da marca Bashan/Jonny Hype 5cc, ano e modelo 2011). 



    3. O Autor não questiona a legalidade da aludida infração e da multa que lhe foi aplicada. Os fundamentos da petição inicial não enveredam por esse caminho. Apenas se insurge contra os obstáculos que encontrou, após a lavratura do Auto de Infração, para a realização do cadastramento de sua motocicleta perante a Base de Índice Nacional - BIN, de onde o DETRAN colheria as informações necessárias para a regularização do licenciamento do veículo; contra o leilão e a cobrança das diárias por todo o período em que a moto esteve no depósito da PRF. 



    4. Não há dúvida de que a lavratura do mencionado Auto de Infração se mostrou legal, bem como a multa aplicada, porquanto, no momento em que o Demandante foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, sua motocicleta não estava licenciada, apesar da obrigatoriedade. 



    5. O Demandante se insurgiu contra a possibilidade de seu bem ser leiloado, alegando que vem tentando regularizar a situação de sua moto, mas sem êxito. Segundo ele, o DETRAN/RN informou que, para o licenciamento do veículo, necessário seria que o Autor fizesse o cadastramento do bem perante a Base de Índice Nacional - BIN, de onde o DETRAN colheria as informações necessárias para o aludido licenciamento. No entanto, o modelo de sua moto não consta na base de dados em comento, em razão da fabricante não mais desenvolver atividades no país, o que estaria impedindo essa alimentação do banco de dados. Em consequência disso, não consegue licenciar sua moto perante o DETRAN. 



    6. Em sua contestação, a União trouxe a lume informação da PRF, de 09/10/2019, no sentido de que o referido veículo somente seria levado a leilão após a finalização da presente lide. No entanto, logo depois, a mesma Polícia Rodoviária Federal informa que o bem foi vendido em hasta pública em 24/10/2019. 



    7. Esse leilão não deveria ter acontecido, seja porque a parte não estava conseguindo regularizar o licenciamento de sua motocicleta por problemas alheios a sua vontade, seja porque a Administração Pública havia se comprometido a não realizá-lo enquanto não finalizada a presente lide. E não se diga que a PRF não sabia das dificuldades que o Demandante vinha enfrentando para cadastrar sua moto na base de dados da BIN. Em ofício enviado à DPU, antes do leilão e antes mesmo do ajuizamento da presente ação, a Polícia Rodoviária Federal respondeu que a impossibilidade da realização do cadastro do veículo, em razão de a empresa responsável pela sua produção não estar mais desenvolvendo suas atividades no Brasil, deveria ser comunicada ao DETRAN/RN. 



    8. A Polícia Rodoviária Federal sabia das dificuldades enfrentadas pelo Autor para o referido cadastramento, mas, a despeito disso e de seu compromisso de não levar o bem a leilão enquanto em julgamento da presente ação, fê-lo, agindo contrariamente ao princípio da boa-fé processual. Portanto, não há dúvida de que a PRF foi imprudente levando à hasta pública o aludido bem tão precipitadamente. 



    9. A parte autora demonstrou a impossibilidade de realizar o cadastramento na BIN, de forma que não o fez porque não queria, mas por total impossibilidade de fazê-lo. Ele trouxe aos autos "print" do site "Reclame Aqui" onde constam inúmeras reclamações de consumidores em situação semelhante à sua, insatisfeitos com a Empresa Jonny Motorcycles por não conseguirem registrar seu veículo na Base de Índice Nacional. 



    10. Destarte, a conversão da presente ação em perdas e danos é medida que se impõe para evitar o locupletamento ilícito da Administração Pública. Eis precedente do e. STJ sobre o tema: "(...) 11. Excluir o direito da conversão em perdas e danos acarretaria no esvaziamento da tutela jurisdicional obtida, resultando em uma "vitória processual de Pirro" e "de soma zero" para o embargado, laborando contra o senso de Justiça. (...). (STJ - EDcl no REsp 1.758.330/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/04/2019, DJe 12/09/2019). 



    11. No caso, tornou-se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente e houve requerimento autoral, de forma que a situação se enquadra na hipótese prevista no art. 499, do CPC, sendo caso de conversão da obrigação de não fazer em perdas e danos correspondentes ao montante pelo qual o veículo foi leiloado. 



    12. Quanto à cobrança das diárias pela manutenção da motocicleta no depósito da Polícia Rodoviária Federal, a situação deve ser regulada pela Lei n. 13.160/2015, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro e fixou, em seu art. 328, § 5º, o prazo máximo de seis meses para a cobrança das despesas com estada em depósito. 



    13. Antes da mencionada lei, havia o entendimento do e. STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.104.775), de que as despesas de estada dos veículos em depósito possuem natureza de taxa e não de multa sancionatória, de modo que sua cobrança está limitada aos primeiros trinta dias, sob pena de confisco (STJ - REsp 1.104.775, Relator Ministro Castro Meira, - Primeira Seção, DJe 01/07/2009). Acontece que a apreensão objeto dos presentes autos data de 09/01/2019, quando já em vigor a Lei 13160/2015, de forma que as regras nela estatuídas é que devem regular a situação em comento, sendo cabível, portanto, a cobrança das diárias no depósito até o limite de seis meses. 



    14. Apelação provida em parte apenas para converter a obrigação de não fazer em perdas e danos, correspondente ao valor pelo qual o veículo do Autor foi leiloado. Sucumbência recíproca das partes, ficando o Autor condenado a pagar apenas à União honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, no entanto, suspensa a sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita; e cabendo à União o pagamento da verba honorária em prol do Autor nesse mesmo patamar”. (eDOC 7 – ID: c77f9a85, p. 102)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, IV, do texto constitucional. (eDOC 7 – ID: c77f9a85, p. 149)



    Alega-se abusiva a cobrança de despesas relativas a sessenta diárias de veículo apreendido e encaminhado para o depósito. Afirma-se que o veículo permaneceu no depósito ante a inércia do Detran/RN para a regularização. 



    Indica-se que o valor é expressivo, maior que o valor do veículo aprendido, e que o acórdão recorrido violou o princípio da vedação ao confisco. 



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência determinou o retorno dos autos para a aplicação do tema 1002 da repercussão geral. (eDOC 8 – ID: aefeb3bb)



    A Corte de origem restituiu os autos a este STF por considerar que a matéria tratada no recurso extraordinário interposto por Cleyton Firmino de Brito não coincide com o tema 1002. (eDOC 12 – ID: 75d70274, p. 2)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.160/2015), concluiu pela validade da cobrança das diárias do veículo apreendido. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Quanto à cobrança das diárias pela manutenção da motocicleta no depósito da Polícia Rodoviária Federal, a situação deve ser regulada pela Lei 13160/2015, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro e fixou, em seu art. 328, § 5º, o prazo máximo de seis meses para a cobrança das despesas com estada em depósito. 



    De fato, antes da mencionada lei, havia o entendimento do e. STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1104775), de que as despesas de estada dos veículos em depósito possuem natureza de taxa e não de multa sancionatória, de modo que sua cobrança está limitada aos primeiros trinta dias, sob pena de confisco (STJ, REsp nº 1.104.775, Relator Ministro Castro Meira, - Primeira Seção, DJE data:01/07/2009). 



    Acontece que a apreensão objeto dos presentes autos data de 09/01/2019, quando já em vigor a Lei 13160/2015, de forma que as regras nela estatuídas é que devem regular a situação em comento, sendo cabível, portanto, a cobrança das diárias no depósito até o limite de seis meses”. (eDOC 3 – ID: d93c92c8, p. 3)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:   



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Apreensão de veículo. Recolhimento ao depósito do DETRAN. Cobrança de taxas e diárias. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1247087 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.06.2020)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1388133 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3 – ID: d93c92c8, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente